Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709817-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília (id. 83804738)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733503-98.2020.8.07.0001, movido por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, determinou a expedição de ofício “(...) ao Cartório do Primeiro Ofício de Imóveis de Brasília para que proceda à lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel descrito como casa 8, do SHIS, QL 10, conjunto 2, Lago Sul, Brasília-DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, sob a matrícula n. 8687, no prazo de 15 dias, averbando-se a transferência da propriedade para o nome da exequente”. Opostos embargos de declaração pelo executado, estes foram acolhidos “(...) para corrigir o erro apontado e, em consequência, determinar a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Notas de Brasília-DF para que proceda à lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel descrito como casa 8, do SHIS, QL 10, conjunto 2, Lago Sul, Brasília-DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, sob a matrícula n. 8687, no prazo de 15 dias, averbando-se a transferência da propriedade para o nome da exequente (...)” (id. 87204864)[2]. Irresignado, o ente despersonalizado interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 24614998, p. 1/4), assevera, sucintamente, que a determinação contida no decisum esgotaria o objeto da discussão travada nos autos. Entende que o seu recurso deveria ser dotado de efeito suspensivo, “(...) haja vista que pretende-se ‘Cumprimento de Sentença’ no bojo dos autos em que a interessada, no caso a Agravada, teve contra si r. decisão que julgou IMPROCEDENTE a pretensão por ela esboçada (...)” (p. 2). Sublinha os pontos sustentados em sua impugnação ao cumprimento de sentença, transcrevendo alguns parágrafos, e acrescenta que o Juízo a quo já teria determinado a expedição de carta de arrematação do imóvel em questão, bem como mandado de intimação para desocupação voluntária em desfavor da parte exequente/agravada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência do pedido ou a remessa dos autos para o Juízo da Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Preparo (id. 24615005 e id. 24615006). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para impedir a eficácia da decisão que determinou a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Notas de Brasília para que proceda com a lavratura de escritura pública definitiva de compra e venda de imóvel, averbando a transferência de propriedade para o nome da exequente, ora agravada. Compulsando os autos, verifico que o cumprimento de sentença em trâmite na origem (processo no 0733503-98.2020.8.07.0001) é oriundo dos autos de no 0726492-86.2018.8.07.0001, nos quais ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO (ora exequente/agravada) promovia ação ordinária contra o ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA (ora executado/agravante). O processo no 0726492-86.2018.8.07.0001, ainda na fase de conhecimento, foi parcialmente extinto sem resolução de mérito – por ausência de interesse –, no tocante ao pedido de lavratura da Escritura Pública referente ao instrumento particular de compra e venda do imóvel descrito como casa 8, do SHIS, QL 10, conjunto 2, Lago Sul, Brasília-DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, sob a matrícula no 8687 (id. 38613939)[3]. As demais pretensões foram julgadas improcedentes. Tal decisum foi mantido em sede de apelação (id. 70306394)[4], sendo a autora, ora recorrida, condenada ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) do valor da causa após a oposição de sucessivos embargos de declaração (id. 70311396)[5]. Com o trânsito em julgado, o réu, ora recorrente, deu início ao cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios e à sanção processual aplicada em desfavor da autora (id. 71502766)[6]. Simultaneamente, a autora promoveu cumprimento de sentença em autos apartados (processo no 0733503-98.2020.8.07.0001), buscando a “(...) obrigação de fazer consubstanciada na lavratura da Escritura Pública do imóvel (...)” (id. 74374150, p. 12)[7] – no qual foi proferida a decisão ora agravada. Nestes autos, note-se, o executado, ora recorrente, foi intimado para cumprir a obrigação de fazer (id. 76191461)[8], tendo apresentado impugnação (id. 80637744)[9], a qual restou rejeitada por meio da decisão ora recorrida. Considerando esta breve síntese, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento cognitivo, principalmente diante das peculiaridades que, prima facie, parecem evidenciar um cenário fático-processual especialmente complexo. De fato, o comando judicial de caráter satisfativo proferido em cumprimento de sentença oriundo de ação de conhecimento extinta sem resolução de mérito caracteriza uma circunstância que foge da normalidade e que, diante da interposição de recurso, merece ser melhor avaliada nesta instância revisora antes de produzir os seus efeitos regulares. Logo, a partir desta análise meramente preliminar, entendo estarem satisfeitos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo, havendo alguma probabilidade de provimento do recurso e, de igual modo, risco de dano grave diante da determinação de alteração registral da propriedade do imóvel sobre o qual as partes controvertem. Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada para que o mérito da questão possa ser melhor avaliado por este órgão fracionário, inclusive com a perfectibilização do contraditório nesta instância recursal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Daqueles autos. [4] Idem. [5] Idem. [6] Idem. [7] Dos autos originários. [8] Idem. [9] Idem. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora